Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE OUTRO JULGADOR. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 769 DO STJ. APLICABILIDADE APENAS A EXECUÇÕES FISCAIS E NÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando da distribuição do presente agravo, verificada a prevenção; mas dado o fato de os Desembargadores Relatores dos agravos anteriores já não mais comporem a 5a Turma Cível, feito distribuído aleatoriamente a integrante do órgão – art. 85, parágrafo único c/c Art. 79, § 1o, RITJDFT. Como se vê, respeitadas as regras da prevenção, preliminar que se tem por superada
2. “A penhora sobre aluguéis de imóveis pertencentes à empresa Executada não constitui penhora sobre faturamento da empresa, mas penhora de dinheiro, o qual se situa no primeiro lugar da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil” (Acórdão 838772, 20140020261953AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2014, publicado no DJE: 15/12/2014. Pág.: 224).
2. Não se cuidando execução fiscal, questão relativa a suspensão nos termos do Tema 769 STJ que se resolve nos termos do que definido em sede do EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1839315 – DF: “examinando a ementa do acórdão que deliberou pela afetação do Tema 769, é possível perceber que a controvérsia instaurada foi delimitada ao âmbito da execução fiscal, de modo que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar esse tipo de processo”
3. Embora a tese de suspensão do processo em razão do Tema 769 do STJ já tenha sido enfrentada por esta Corte em processos nos quais o Grupo OK figura como parte, não se pode definir caráter manifestamente protelatório do presente recurso. Em outras palavras: à vista do que se tem, mero exercício de direito processual; fato de pretensão semelhante já ter sido eventualmente rechaçada em outros feitos não pode significar litigância de má fé máxime porque outras decisões em outros feitos não ostentam qualquer efeito vinculante.
4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.